Tribunal: TJES
Processo: 5001706-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001706-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VILTAC SERVICOS LTDA - EPP
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
de Linhares que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela agravante contra o recorrido, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial, consistente na suspensão do contrato nº 016/2019, bem como determinar
“
que a administração pública diligencie no sentido de proferir uma decisão de mérito para conceder o reequilíbrio ou liberar a requerente do compromisso de executar o contrato sem aplicação de multa, nos termos requerido no pedido inicial apresentado à administração púbica desde 21/09/2020”
(Id. 6315604).

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente os mesmos argumentos consignados em primeiro grau de jurisdição, reforçando que comprovou por meio de planilhas e petições formalizadas junto ao demandado as alegações aduzidas na petição inicial, pelo que entende que os requisitos necessários à concessão da medida urgente encontram-se presentes. Alega que não pode ficar esperando por longo tempo a Administração Municipal proferir uma decisão no processo administrativo em que questiona os fatos descritos na peça de ingresso, sem que isso não traduza um prejuízo ainda maior do que aquele que já tem experimentado. Além disso, aduz que não persegue a resolução do contrato, mas apenas a suspensão das obras enquanto não ocorra uma adequação dos preços pactuados para, a final, requerer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. (Id. 1112097)

Decisão do evento n. 1115501, por meio da qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento n. 1146372.

Contrarrazões no evento n. 1281518, pela incolumidade da decisão.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 1º de julho de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a recorrente ajuizou ação ordinária em face do Município de Linhares buscando tutela jurisdicional que determinasse, ainda em sede liminar, a suspensão da execução das obras objeto do Contrato nº 016/2019, consistente na construção do Complexo Esportivo e Cultural no Bairro Palmital, naquela localidade, bem como que obrigasse o ente público a proferir decisão nos requerimentos administrativos formalizados há mais de seis meses sem qualquer resposta do demandado.

Segundo a autora, tais pedidos decorrem da identificação de desequilíbrio econômico-financeiro verificado na elevação dos preços dos materiais utilizados na obra para níveis bem acima daqueles que eram praticados pelo mercado quando da apresentação da proposta à Administração, o que, em que pese a manutenção dos prazos inicialmente estabelecidos, vem comprometendo a saúde financeira da empresa que já experimenta prejuízos estimados em R$ 1.210.436,35 (hum milhão, duzentos e dez mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos). (Id. 1112102)

O Magistrado singular entendeu por bem em denegar a liminar pleiteada, ao pálio de que não estariam presentes os requisitos autorizadores da medida (Id. 1112098), o que ensejou a interposição do presente instrumento.

O inconformismo da agravante se sustenta basicamente nos mesmos argumentos consignados em primeiro grau de jurisdição, no sentido de que comprovou por meio de planilhas e petições formalizadas junto ao demandado as alegações aduzidas na petição inicial, pelo que entende que os requisitos necessários à concessão da medida urgente encontram-se presentes. Alega que não pode ficar esperando por longo tempo a Administração Municipal proferir uma decisão no processo administrativo em que questiona os fatos descritos na peça de ingresso, sem que isso não traduza um prejuízo ainda maior do que aquele que já tem experimentado. Além disso, aduz que não persegue a resolução do contrato, mas apenas a suspensão das obras enquanto não ocorra uma adequação dos preços pactuados. (Id. 1112097)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 1115501 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do recurso, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

Como se sabe, de acordo com a jurisprudência do e. STJ, com as devidas adequações,
“[...]a demora da Administração para apreciar os requerimentos administrativos vulnera, em tese, direito subjetivo, e legitima o administrado à socorrer-se no Poder Judiciário, para ver cessado o ato omissivo estatal, mas não possibilita que o impetrante haja por conta própria e que cometa atos ilícitos, como, por exemplo, a mudança de equipamento levada a cabo. Ademais,
ainda que haja ato omissivo da Administração, o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável
.Precedentes: REsp 958.641/PI, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 26 de novembro de 2009; e RMS 15.648/SP, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de 3 de setembro de 2007. 7. Segurança denegada.[...]” (MS 14.760/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 16/06/2010)

No caso dos autos, todavia, o ente público recorrido justificou a contento que
“[...]
o pedido administrativo formulado pela parte autora ainda encontra-se em análise, tendo em vista os vultuosos valores pleiteados, bem como a complexidade da situação
[...]”
(Id. 1281518) que, conforme já delineado, envolve a suspensão de contrato de construção do Complexo Esportivo e Cultural no Bairro Palmital em Linhares.

Ademais, conforme cuidei de ressaltar na decisão do evento n. 115501, apesar de o documento conste do evento n. 1112105 noticiar que a agravante formalizou em 21/09/2020 um “pedido de reequilíbrio da planilha orçamentária” referente ao processo administrativo nº 12703/2020, bem como que aparentemente até a presente data nenhuma resposta foi providenciada, tenho que o caso vertente traduz hipótese de perigo na demora inverso, ante a possibilidade de acarretar prejuízo à comunidade onde se localiza a obra contratada na avença objeto da lide.

Ou seja, considerando que a natureza da demanda de origem, os fundamentos da decisão impugnada e as peculiaridades do caso concreto, entendo por bem em privilegiar os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito, atente-se para a jurisprudência deste sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORTE POR DISPARO DE ARMA DE FOGO ALIMENTOS PROVISÓRIOS DETERMINADOS NA ORIGEM DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA RECURSO NÃO PROVIDO.

1 As peculiaridades do caso autorizam a concessão da medida urgente nos moldes como proferida, notadamente porque a obrigação alimentar imposta ao recorrente, que vitimou de morte o convivente da primeira recorrida e genitor do segundo recorrido, traduz valor equivalente a 2/3 (dois terços) de R$1.156,00 (mil cento e cinquenta e seis reais), o que não se revela exorbitante.

2 A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3 Agravo de Instrumento não provido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0010766-62.2019.8.08.0030
(
030199004489
)
, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVE
L
, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. ART. 7, INCISO III, LEI 12.016/09. REQUISITOS. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS REALIZAÇÃO DO EXAME. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com o art. 7, inciso III, da Lei 12.016/09, será concedida liminar quando houver fundamento relevante (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida (periculum in mora) caso não seja sobrestado.

2. Acerca da fumaça do bom direito, a alteração das regras do edital após a submissão dos candidatos a avaliação psicológica e publicação do respectivo resultado, configura, em tese violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e, portanto, constitui medida manifestamente ilegal.

3. O perigo da demora encontra-se na desclassificação do agravado em razão das alterações do edital e na impossibilidade de participar das demais fases do certame, cujo resultado útil poderia ser comprometido se fosse aguardar o final do processo.

4. A conclusão alcançada pelo juízo de origem no mesmo sentido, em cognição não exauriente, passa longe de ser teratológica ou dissociada do atual ordenamento jurídico e do conjunto probatório dos autos.

5. Recurso conhecido e improvido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0018496-45.2019.8.08.0024
(
024199008616
)
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SUSPENSÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – MEDIDA URGENTE INDEFERIDA – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Considerando a plausibilidade das justificativas da administração pública para a não apreciação do pedido administrativo envolvendo contrato de execução de obra, bem como o caso vertente traduz hipótese de perigo na demora inverso, ante a possibilidade de acarretar prejuízo à comunidade onde se localiza a obra contratada na avença objeto da lide, mantém-se íntegra a decisão impugnada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

2 – Agravo de Instrumento não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.